Tribunal: STF
Processo: RE 1329270
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CONTA DE VALORES DEVIDOS. IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. CRITÉRIOS ADEQUADOS. MANUTENÇÃO DA CONTA ELABORADA PELA CONTADORIA JUDICIAL, A PARTIR DOS CRITÉRIOS PRECLUSOS.
    Não conhecimento do agravo quanto ao que já está deferido pela decisão agravada.
    Decisão mantida.
    Agravo improvido quanto ao restante” (pág. 198 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI, e 100, § 1° e § 5°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento da ora recorrente sob os seguintes fundamentos:
    “Quanto à alegação de que seria necessário limitar os juros moratórios apenas ao trânsito em julgado dos embargos à execução, embora faça essa alegação em suas razões de recurso, parece-me haver equívoco da União a respeito, porque isso já foi observado pela decisão agravada.
    É que a decisão agravada acolheu os cálculos e as informações da Contadoria, que constam do próprio processo originário, elaboradas as informações após o respectivo trânsito em julgado (os embargos à execução transitaram em julgado em 20/06/14 - evento 13 do processo 50101742920134047000).
    E foi dito pela Contadoria Judicial na INF1 do evento 42 do processo 50101682220134047000 o seguinte:
    'Assim, transcreveu as parcelas acolhidas para uma mesma planilha e apurou o total devido em abril de 2007. Atualizou os valores pela variação do INPC no período de abril de 2007 a julho de 2010, data do precatório, com juros de mora de 0,5% ao mês, aplicados de forma simples. Descontou os valores inscritos, atualizou a diferença e computou juros pelos mesmos critérios, até junho de 2014'.
    Essa informação é datada de 26/11/2014, e nela os juros moratórios estavam incluídos apenas até junho de 2014, logo antes do trânsito em julgado dos embargos à execução (ocorrido em junho de 2014).
    Ora, então é fácil montar o raciocínio:
    - premissa maior: se os juros moratórios são devidos apenas até o trânsito em julgado dos embargos à execução (julho de 2014);
    - premissa menor: se a conta incluiu juros moratórios apenas até junho de 2014;
    - conclusão: então, a conta está correta e atende aos critérios pretendidos pela União quanto aos juros moratórios.
    Se a conta e a decisão agravada atendem ao que a União pretendia (juros moratórios até o trânsito em julgado dos embargos à execução), o agravo não deve ser conhecido quanto a esse particular porque falta interesse recursal à União, que já teve atendida sua pretensão pela própria decisão agravada.
    Portanto, quanto a esse tópico, voto por não conhecer do agravo de instrumento.
    Quanto ao restante do agravo de instrumento, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porque: (a) a solução adotada pelo juízo da causa está mais perto das provas e dos fatos, tendo resolvido adequadamente o caso concreto e estando suficientemente motivada; (b) os valores homologados foram apurados pela Contadoria Judicial, a partir do título executivo transitado em julgado e daquilo que as partes discutiram nos autos; (c) ainda que a União não concordasse com os valores respectivos, não apresentou impugnação concreta que indicasse quais seriam os valores corretos, limitando-se a apontar critérios com os quais não concordava; (d) os critérios pretendidos pela União não correspondem ao título executivo nem são suficientes para desconsiderar o trabalho feito pela Contadoria Judicial, apurando os valores que seriam devidos, principalmente considerando que se trata de ação ajuizada e resolvida há bastante tempo, em que se busca a satisfação dos credores; ( e) a compensação de honorários não parece ser possível, já que a parte é beneficiária da AJG e o processo decorre de reclamação trabalhista; (f) os juros moratórios foram calculados pela Contadoria, segundo os critérios legais e transitados em julgado, não merecendo acolhida a impugnação apresentada; (g) o mesmo se diga quanto aos critérios de correção monetária, que foram apurados pela Contadoria Judicial a partir do que transitou em julgado e não se demonstrou existir equívoco ou excesso” (págs. 196-197 do documento eletrônico 2).
    Assim, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.178.005-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Ementa: Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório complementar. Juros moratórios e compensatórios. Preclusão reconhecida pelo Tribunal de origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.
    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 593.865-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.213.725-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    Além disso, a recorrente não impugnou o fundamento do acórdão recorrido alusivo à falta de interesse recursal, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com essa orientação, indico as seguintes decisões deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 
    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 696.966-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator